Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000289-93.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), ANIBAL MARCOS - CPF: 100.832.609-78 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), R. F. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000289-93.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANIBAL MARCOS
IMPETRANTE: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É incabível a substituição da prisão preventiva pela modalidade domiciliar, haja vista a ausência de comprovação do grave estado de saúde do custodiado e da impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000289-93.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANIBAL MARCOS

IMPETRANTE: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Anibal Marcos
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que o mantém preso cautelarmente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal [
estupro de vulnerável
].

A defesa almeja a concessão de prisão domiciliar humanitária, ao argumento de que o paciente é idoso, em uso de medicação contínua controlada, tem residência fixa no distrito da culpa há mais de trinta anos e é primário.

O pedido de tutela liminar foi indeferido [Id. no 197623154].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id. no 200425168].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000289-93.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Anibal Marcos
foi preso em flagrante, no dia 10/1/2024, pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável em desfavor de Rafaela Fernandes.

Na audiência de custódia, o juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT homologou a prisão em flagrante e convolou-a em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO
tendo em vista a prática, em tese, do delito previsto no artigo 217-A do Código Penal, por
ANIBAL MARCOS
, já qualificado nos autos.

Os antecedentes criminais do autuado foram certificados nos autos, do que se infere que
ele é primário e portador de bons antecedentes
(id. 138166275).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Da leitura do auto prisional, verifica-se o estado de flagrância de
ANIBAL MARCOS
, visto que foi encontrado, cometendo a infração penal (artigo 302, inciso I, do CPP), sendo, desta forma, legal a prisão e a detenção. (...)

A Defesa pleiteou pelo relaxamento da prisão diante da inviolabilidade do domicílio e o ingresso policial na residência do autuado. Pois bem.
Não constitui ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio o fato de os policiais terem entrado na casa do autorizado sem autorização judicial, pois havia indícios de flagrante delito no interior da residência. Os policiais relataram que viram a adolescente entrando na residência e, na sequência, ouviram sons referentes à prática de ato sexual. No caso em concreto, o autuado estava em estado de flagrância, o que legitima a conduta dos policiais
, de acordo com a ressalva contida no artigo 5o, XI, da Constituição Federal.

Assim, a homologação é medida de rigor.

DA SITUAÇÃO PRISIONAL

Em atenção ao pedido do Ministério Público, passo, então, a analisar a viabilidade de decretação da segregação cautelar do autuado, conforme preconiza o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. (...)

No caso em análise, verifica-se que o autuado foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, que prevê pena de 8 a 15 anos de reclusão.

Preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a pena máxima extrapola o patamar de 4 anos.

A
materialidade
e os indícios suficientes da
autoria
estão demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante (id. 138165911), boletim de ocorrência n. 2024.8678 (id. 138165911), termo de exibição e apreensão (id. 138165918), termos de declarações dos policiais que atenderam a ocorrência (ids. 138165919 e 138165920),
arquivo de mídia contendo vídeo mostrando o local dos fatos, onde aparece o autuado e a vítima (13 anos de idade) seminua (id. 138165925)
, relatório investigativo da polícia civil (id. 138165926) e relatório do conselho tutelar (id. 138165934).

Presentes os pressupostos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva (...).

Consta dos autos que,
a residência do autuado vinha recebendo diversas denúncias de que, estaria havendo abuso de crianças e adolescentes naquele local; que o proprietário da residência, Sr. Anibal, buscava menores de idade entre 12 e 13 anos com problemas financeiros e, se valia de tal dificuldade/necessidade para ofertá-las dinheiro em troca de relações sexuais; que realizado campana no local e inúmeras

diligências, nunca lograram êxito em aborda-lo em flagrante delito; que na data de ontem (9/1/2024), se tratando do fato oportunidade, se deslocaram até a residência do autuado e, chegando lá, do portão da casa ouviram gemidos de uma adolescente; que diante da situação e a intenção de intervir o crime que estava ocorrendo naquele momento e, de modo a evitar que outras menores sejam abusados, adentraram a residência; que no interior da casa foi possível visualizar a adolescente seminua e o autuado tentando se vestir
.

É certo que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos no auto de prisão em flagrante demonstram a concreta gravidade do delito praticado, abalando a ordem pública, pois, em tese, o autuado,
valendo-se da inocência de uma adolescente de 13 anos de idade, proveniente de família de baixa renda, a atraiu com a oferta de dinheiro, para a prática de atos sexuais
.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado é patente,
mesmo sendo primário, diante da própria conduta por ele desempenhada, pois se aproveitou da condição socioeconômica e agiu de forma ardil contra uma adolescente, pessoa ainda em desenvolvimento e que naturalmente não possui capacidade de entender a gravidade do ato, ludibriando-a com certa quantia em dinheiro (R$ 150,00 – cento e cinquenta reais), a fim que ela permitisse a prática dos atos sexuais
.

Ainda, o relatório investigativo (id. 138165926)
aponta que a residência do autuado vem sendo utilizada como ponto de prática sexual com crianças e adolescentes, com entradas e saídas constantes, o que foi constatado em campana pelos próprios policiais que atuaram na ocorrência
.

Além disso,
há informações de que ele integra, em tese, uma verdadeira rede de prostituição infantil na cidade de Marcelândia, juntamente com outros dois sujeitos, que atuam com o mesmo modo de operação, aliciando crianças e adolescentes, de 12 e 13 anos de idade, inclusive indígenas, para a prática de atos sexuais, em troca de quantias em dinheiros, algumas vezes até mesmo em conluio com as próprias mães
.

Evidente, portanto, que se o autuado se mantiver solto neste momento, certamente tornará a delinquir, havendo possibilidade de que outras crianças sejam recrutadas para práticas sexuais. Vale ressaltar que
a própria vítima deste fato afirmou aos policiais que já teve relação sexual com o autuado em outra oportunidade
. Isso demonstra a ameaça que ele representa à ordem social e risco concreto de reiteração delitiva, razão pela qual a segregação cautelar como meio de garantir a ordem pública é medida que, por ora, se impõe.

Os fatos noticiados são graves e, diante dessas circunstâncias, conclui-se que a medida cautelar extrema é necessária para apaziguar a ordem pública, seriamente abalada pelo delito descrito nos autos, servindo, também, como instrumento eficiente para evitar a reiteração criminosa por parte do autuado.

Ademais, vale ainda dizer que,
o autuado não preenche nenhum dos requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal, para ser beneficiado com a prisão domiciliar, não sendo maior de 80 anos idade e nem possuidor de doença grave
.

Conforme informado pelo próprio autuado durante a audiência, ele é acometido de pressão alta, tratando-se de doença comum, que atinge grande parte da população e que demanda apenas tratamento ambulatorial, podendo ser feito na unidade penitenciária, sem qualquer prejuízo
.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo autuado.

Dentre as medidas cautelares previstas na norma em comento, destinam-se especificamente a evitar a reiteração aquelas enumeradas nos incisos II (proibição de acesso a lugares), III (proibição de contato com pessoa determinada), VI (suspensão do exercício de função ou atividade) e VII (internação provisória).

Os incisos II e III, não são aplicáveis porque o ato praticado pelo autuado não relaciona a local ou pessoa específica. Também não são aplicáveis os incisos VI e VII, pois não há nos autos indícios de que o autuado exerce função pública, é inimputável ou semi-imputável.

Ainda, ressalte-se que
a monitoração eletrônica (inciso VII) não seria medida suficiente para evitar novos crimes, já que apenas demonstraria a precisa localização do autuado, sem impedir que ele praticasse novos crimes
.

Acresce dizer, também, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Deste modo, não resta alternativa senão a decretação da prisão preventiva do autuado, com vista a garantir a ordem pública.
(...)
”.

O decreto prisional encontra-se fundamentado em dados extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de resguardo da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da infração penal imputada ao paciente, consistente na suposta prática reiterada de crimes de estupro de vulnerável contra adolescentes de baixa renda da cidade de Marcelândia/MT.

A decisão constritiva também menciona um relatório investigativo, o qual aponta que a residência de
Anibal
vem sendo utilizada como ponto de prática sexual com crianças e adolescentes, circunstância constatada durante campana realizada pelos agentes estatais.

No concernente ao pleito constante neste
writ
, tal como registrei na decisão que indeferiu o pedido liminar, a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos I e II, do Código de Processo Penal, pressupõe ser o agente maior de 80 (oitenta) anos ou estar extremamente debilitado por doença grave.

Na hipótese, o paciente possui 77 (setenta e sete) anos de idade e é hipertenso, enfermidade comum que pode ser tratada
intramuros
, portanto não se ajusta às diretrizes trazidas pela novel legislação a fim de lhe permitir a concessão da benesse.

O referido posicionamento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
De acordo com o art. 318, inciso II do Código de Processo Penal, o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave. No caso dos autos, todavia, as instâncias ordinárias concluíram pela ausência de comprovação da impossibilidade de tratamento dentro do próprio estabelecimento prisional
” [STJ. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 27/11/2023. DJe: 1o/12/2023].

Ante o exposto, em
consonância com
o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Anibal Marcos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024